Tribunal: TJSP
Processo: 1000747-75.2017.8.26.0538
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação – Plano de saúde - Sinistralidade não demonstrada, nada justificando a produção de prova pericial posteriormente, pois não há nos autos estudo acostado pela operadora a ser examinado – Sentença mantida – Recurso a que se nega provimento.